Tribunal: TJDFT
Processo: 0001192-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0001192-83.2016.8.07.0018Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA EMBARGADO: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARTES. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A ausência de manifestação das partes em laudo pericial, utilizado como prova fundamental para o julgamento da lide em desfavor do recorrente, gera nulidade com evidente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
3. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em vício de omissão.
4. Recurso conhecido e desprovido.